Tribunal: STF
Processo: RHC 256345
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. furto simples tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. 03 condenações. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Alves Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 891.474/SC (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena de 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) (eventos 7 e 9). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que trata-se de tentativa de furto de bens avaliados em R$33,93. Argumenta que “Fatores de ordem subjetiva não influenciam na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal de autor”. Alega que “a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância”. Requer a absolvição do Recorrente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional mais brando (evento 66).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (evento 90): 



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça local. Pleito absolutório por atipicidade da conduta, fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância. Mera reprodução da tese afirmada na instância antecedente. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade Multirreincidência específica e maus antecedentes. Fundamentação idônea para o afastamento da atipicidade pleiteada e para fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 56): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tentativa de furto de bens avaliados em R$ 33,93, com regime inicial fechado, em razão de multirreincidência. 



    2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a Apelação Criminal, alterou a fração relativa à reincidência para 1/5, consolidando a pena em 7 meses de reclusão e 6 dias-multa.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto tentado por paciente multirreincidente e se o regime inicial fechado é adequado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de multirreincidência, mesmo que o valor do bem seja irrisório. 



    5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade flagrante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A multirreincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. O regime inicial fechado é adequado em casos de multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis’.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, na forma tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, porquanto, subtraiu-se para si, bens avaliados no valor de R$33,93, de um estabelecimento comercial, “deixando o local na posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo, então, acompanhado pela vigilância local que o abordou logo após ter passado outros produtos pelo caixa, acionando a Polícia Militar, recebendo o denunciado voz de prisão” (evento 19, fl.1).



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento:



    “Ultrapassada a análise quanto à autoria e materialidade do crime, vê-se que, embora haja pedido, da defesa, para o reconhecimento da insignificância da conduta, não está, nos presentes autos, demonstrada a possibilidade. Isso porque, para a aplicação de tal princípio, exige-se que os fatos delituosos sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, tenham reduzido grau de reprovabilidade e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. Nesse sentido, cita-se voto do Ministro Celso de Mello, no HC n.º 84.412-0/SP, DJU de 19.11.2004, que se tornou referência acerca do tema em todos os Tribunais do País:



    (...).



    No caso em apreço, verifica-se que tais vetores não restaram preenchidos, porque o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio o que, além de servir para o agravamento da pena pela reincidência, pode ser utilizado para afastar o reconhecimento do instituto aqui analisado, em virtude da demonstração do alto grau de periculosidade social.



    (...).



    Dessa forma, considerando que Rafael possui condenação por crimes contra o patrimônio, como a receptação listada na certidão de antecedentes criminais, além de outras condenações em crimes diversos, indevido o emprego do princípio da insignificância ao caso.” (evento 19, fl. 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “(...).



    Já quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, vale anotar que, segundo se verifica da jurisprudência, a aplicação do referido princípio tem apenas lugar quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições (vetores): (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, sua aplicação deve ser precedida de criteriosa análise, a fim de a insignificância não constituir incentivo à prática delitiva (STF, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004). 



    Há de incidir, neste particular, ainda, a exegese de que "a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. A habitualidade e a reincidência delitiva revelam reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância" (HC 118514, rel. Min. Rosa Weber, j. 19.11.2013). 



    No tocante ao caso concreto, é forçoso observar que ares furtiva, consistente em 1 (um) desodorante, de 150 ml, avaliado em R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) e 3 (três) barras de chocolate de 90g cada, no valor total de R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos), vide auto de avaliação indireta, superando o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00), circunstância esta admitida pela jurisprudência para fins de sopesamento do elemento da inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ, AgRg no HC nº 744.228/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 14.06.2022; AgRg no AREsp nº 1.940.600/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 24.05.2022).



    Além disso, conforme reconhecido na sentença ora atacada, o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes de evento 116 (autos n. 10400620168240004 - evento 116, CERTANTCRIM5 - e 630591920148240004 - evento 116, CERTANTCRIM1 .  



    Menciona-se, ainda, o Tema 1205, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ, REsp nº 2.062.375/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 25.10.2023). 



    Esta Corte também partilha o entendimento de que "a recuperação do objeto subtraído não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de crime contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito" (TJSC: ACr n. 0004274-88.2019.8.24.0004, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 24.10.2023). 



    O que se vê, portanto, é que não há como se falar atipicidade material, até mesmo porque admitir a aplicação do princípio da insignificância "em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais" (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3ª CCr, j. 21.11.2017), motivo pelo qual a benesse deve ser negada.



    Impossível, portanto, o acolhimento do apelo no ponto.” (evento 9, fl. 3). (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “A controvérsia presente nos autos refere-se a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto tentado imputado a paciente multirreincidente e quanto a aplicação do regime inicialmente fechado. No caso em tela, o paciente possui 02 condenações definitivas (fl. 57).



    (...).



    Considerando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fls. 51-60):



    (...).



    No caso, verifico que a periculosidade social do ora paciente foi fundamentada na multirreincidência, não merecendo reparo a decisão prolatada pela Corte Estadual, que se encontra consoante a jurisprudência desta Corte Superior. 



    (...).



    Registro que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. Nesse sentido:



    (...).



    Todavia, o pequeno valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. 



    Na hipótese em apreciação, conquanto pequeno o valor da res furtiva, não se pode ignorar o alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, que ostenta 02 condenações definitivas. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. A saber:



    (...).



    Deste modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.  Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos.” (evento 58, fls. 3-6).



    Em sentido convergente, convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes.”, não tem lugar o princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, portanto, a reincidência ou a contumácia delitiva podem ser utilizadas para impedir a incidência do princípio da insignificância, mas não são consideradas, por si sós, determinantes para responsabilidade criminal do agente. (...). No caso, a aplicação do princípio da insignificância foi afastada pela multirreincidência específica e pelos maus antecedentes do Recorrente, em que pese o valor irrisório da res furtiva, inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a restituição dos bens à vítima. Pode-se observar dos autos que "conforme reconhecido na sentença ora atacada, o acusado possui condenações pretéritas, inclusive uma delas por delito contra o patrimônio, vide ação penal n. 98111720098240004, com trânsito em julgado em 31.05.2013 e extinção da pena em 02.10.2015. Afora isso, ostenta outras duas condenações, conforme certidões de antecedentes de evento 116 (autos n. 10400620168240004 - evento 116, CERTANTCRIM5 - e 630591920148240004 - evento 116, C ERTANTC RI M1)" - fl. 515. Assim, não há falar em ausência de fundamentação legal para o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que a maior reprovabilidade da conduta e a habitualidade criminosa foram devidamente sopesadas.” (evento 90).



    Quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional mais brando, a Corte Superior consignou que:



     “Além de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis, é multirreincidente específico, o que impede a concessão do regime menos gravoso e, de conseguinte, demanda a fixação do regime mais agudo, considerando a necessidade do preenchimento dos objetivos da pena criminal, incapaz de ser solvida com qualquer outro regime de pena mais brando.  Embora a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 269, permita a fixação do regime semiaberto a réu reincidente, condenado à pena inferior a 4 anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, no caso dos autos trata-se de multirreincidência específica, demonstrando que a fixação do regime semiaberto não se mostra suficiente à reprovação do crime, sendo possível a aplicação do regime fechado.”



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente